Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM DEFINITIVO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 523, caput, do Código de Processo Civil, “no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente (...).”
2. No caso, os valores fixados a título de indenização por perdas e danos e astreintes são incontroversos, pois não há recurso contra a sentença que reconheceu os defeitos no empreendimento, e houve preclusão da decisão que fixou a multa cominatória, razão pela qual o cumprimento provisório de sentença pode ser convertido em definitivo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.